Tribunal: TJES
Processo: 5002778-64.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002778-64.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ROSE DA PENHA CAMARGO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA NORMA QUE NÃO AFETA O DIREITO JÁ INCORPORADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO N. 5002778-64.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: ROSE DA PENHA CAMARGO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Restou comprovado que a recorrida implementou o requisito de efetivo exercício ininterrupto para a aquisição dos quinquênios pleiteados antes da alteração legislativa promovida pela Lei nº 2.898/2006.

3 - O fato de a lei instituidora do benefício ter sido posteriormente revogada não impede a concessão da licença-prêmio, nem sua conversão em pecúnia, ao servidor que já havia preenchido os requisitos temporais sob a vigência da norma anterior. O direito já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, configurando legítimo direito adquirido, protegido constitucionalmente.

4 - A impossibilidade de gozo da licença após a aposentadoria impõe a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)